Tribunal: CARF
Processo: 15504.720697/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720697/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.657 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
RAFAEL SABINO SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE REBATER
TODOS OS ARGUMENTOS EMPREGADOS.
O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF.
GANHO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS PARA
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA.
A transferência de bens ou direitos a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, configura alienação. Se a transferência dos bens ou
direitos tiver sido efetuada por valor superior ao da aquisição, a diferença a
maior é tributável como ganho de capital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720697/2015-20
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720697/2015-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo interessado (fls. 343/369) contra
decisão no acórdão da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora (MG) de fls. 329/334, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
formalizado no auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 3/2/2015 (fls.
2/8), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 9/17), decorrente de procedimento fiscal
com o objetivo de verificar o cumprimento de obrigações legais referentes ao imposto sobre a
renda da pessoa física (IRPF) do exercício de 2011, ano-calendário 2010 e, especificamente,
quanto à aquisição de participação societária informada na declaração de ajuste anual do imposto
sobre a renda da pessoa física (DIRPF), entregue em 27/4/2011 (fls. 194/200).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 9.882.900,00,
já incluídos juros de mora (calculados até 2/2015) e multa proporcional (passível de redução) de
75%, refere-se à infração de ganhos de capital na alienação de bens e direitos - omissão de
ganhos de capital na alienação de bens e direitos.
De acordo com o relatado no acórdão recorrido, cujo excerto reproduz-se abaixo
(fl. 330):
Motivou o lançamento de ofício a constatação pela Fiscalização de omissão de ganhos
de capital auferidos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, no valor de
R$ 30.000.000,00, em 17/05/2010.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 09/17 detalha que, em 17/05/2010, o contribuinte
Rafael Sabino Salvador subscreveu 30.000.000 (trinta milhões) de quotas do capital
social da empresa Tratenge Engenharia Ltda., pelo valor de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais), integralizando esse capital social por meio da transferência do Direito
sobre Pesquisa Mineral, integrante do seu patrimônio.
Acrescenta a autoridade lançadora que o Direito sobre Pesquisa Mineral - devidamente
registrado no Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM não se encontrava
na declaração de bens do contribuinte do ano anterior, visto ter sido adquirido no
mesmo ano da transferência, em 30/04/10, sem custo de aquisição, e transferido de seu
patrimônio para a pessoa jurídica Tratenge Engenharia Ltda., a título de integralização
de capital, em 17/05/10, pelo valor de R$ 30.000.000,00, com base em Laudo de
Avaliação Mineral.
Sustenta a Auditora-Fiscal que a transferência de bens ou direitos do patrimônio da
pessoa física para o patrimônio da pessoa jurídica, a título de integralização de capital,
está sujeita a apuração e tributação de ganhos de capital na forma da Instrução
Normativa SRF no 84/2001 e suas alterações posteriores.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 19/2/2015 (fls. 201/202), o contribuinte
apresentou impugnação em 20/3/2015 (fls. 208/227), acompanhada de documentos (fls. 228/325)
alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 330/331):
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720697/2015-20

(i) o ganho de capital, ainda que sujeito a disciplina na jurídica diversa dos demais
rendimentos, não pode ser considerado um tributo à parte sendo certo que a sua
tributação não prescinde da existência de renda, ou seja, de acréscimo patrimonial que
tenha sido adquirido, realizado e que esteja disponível. No presente caso, o ganho não
está realizado, uma vez que o valor das participações recebidas é idêntico ao do bem
contendo ao capital. Se algum ganho existe, ele é meramente potencial e só pode ser
verificado quando os fundamentos econômicos em que baseado o laudo se verificarem
juridicamente, por meio de uma venda, por exemplo;
(ii) a disciplina jurídica do ganho de capital exige que ele esteja financeiramente
realizado, ou que a sua realização possa ser presumida em razão do recebimento de
ativos altamente líquidos (quase-moeda), o que certamente não é o caso de uma socieda-
de limitada cujas receitas sequer guardam relação com o fundamento econômico do
ativo conferido ao seu capital;
(iii) a operação de integralização de capital não pode ser comparada a uma compra e
venda, uma vez que o bem ingressante (quotas) tem o mesmo valor do bem
integralizado (direito minerário), o que evidencia a ocorrência de um contrato de
permuta. Em contratos dessa natureza (permuta), por definição, ausente a torna, não há
ganho ou perda, uma vez que os bens objeto do contrato possuem, para as partes em
questão, valores equivalentes;
(iv) configurada uma operação de permuta, não se estará diante de uma não tributação
do eventual ganho, mas apenas de seu diferimento, já que o bem recebido em permuta
herda o custo de aquisição do bem substituído no caso, zero, o que manterá preservado
o ganho no momento de sua realização, tal como exige a Constituição;
(v) a tributação de ganhos não realizados fere o principio da capacidade contributiva, ao
gravar o patrimônio e não a renda;
(vi) não se pode admitir que um laudo baseado em premissas econômicas, e não
jurídicas, sirva de base para a incidência do imposto de renda, uma vez que
juridicamente não basta a existência econômica do ganho/acréscimo, sendo
imprescindível que ele tenha sido adquirido, esteja realizado e disponível;
(vii) a inexistência de ganho jurídico ou econômico pode ser verificada por meio de
simples análise dos balancetes da Tratenge Ltda, que, mesmo tendo recebido via
integralização de seu capital social direito de pesquisa mineral, ainda não explorou a
referida atividade, não tendo auferido sequer um centavo de receitas oriundas de
exploração mineral.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 31 de agosto de 2017, a 6a Turma da
DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário,
conforme ementa do acórdão no 09-64.468 - 6a Turma da DRJ/JFA, abaixo reproduzida (fl. 329):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
BENS E DIREITOS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. GANHO
DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA.
Incide imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial referente ao ganho de capital
apurado na transferência de bens e direitos a sociedades como forma de integralização
de capital.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
‹Do Recurso Voluntário
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720697/2015-20

Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 21/9/2017, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 340), o contribuinte interpôs recurso voluntário em
18/10/2017 (fls. 343/369), replicando as razões das impugnações em seu inteiro teor.
Os presentes recursos compuseram lote sorteado para esta relatora em sessão
pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No Relatório Fiscal a autoridade lançadora descreveu minuciosamente os fatos
que culminaram com a tributação do ganho de capital na alienação de bens e direitos no ano-
calendário de 2010, mediante a transferência do Direito sobre Pesquisa Mineral, integrante do
patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica Tratenge Engenharia Ltda, para integralização
de capital em 17/5/2010, pelo valor de R$ 30.000.000,00, com base em Laudo de Avaliação
Mineral, superior ao seu respectivo custo de aquisição, sujeitando-se à incidência do imposto
sobre a renda, calculado à alíquota de 15%, em regime de tributação definitiva, na forma da
Instrução Normativa SRF no 84 de 11 de outubro de 2001.
Preliminarmente
Pertinente deixar consignado que no Memorial apresentado o Recorrente alegou
que a decisão de primeira instância não se manifestou acerca do argumento da inexistência de
disponibilidade de rendimento. Neste tocante, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos deduzidos pelo impugnante, basta apreciar com clareza, ainda que de forma
sucinta, as questões essenciais ao julgamento, tal como jurisprudência consolidada nas Cortes
Superiores (EDcl no Ag 1279319 / RS, REsp 1264897 / PE, AgRg no Ag 1299462 / MG, EDcl
no REsp 811416 /SP, dentre outras).
Do Ganho de Capital
O artigo 3o da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 19881 ao tratar sobre a
incidência do imposto de renda, assim dispõe:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.

1 Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720697/2015-20

§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Como visto, para a incidência do imposto de renda, de acordo com o § 4o da
referida Lei no 7.713 de 1988, basta o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título. Por sua vez, nos termos do § 3o do referido artigo acima reproduzido, considera-se
alienação a operação que que importa na transmissão ou promessa de transmissão de bens e
direitos a qualquer título, ainda que através de instrumento particular e independente da
localização dos referidos bens ou direitos, pressupondo alteração do patrimônio do seu titular,
constituindo alienação as operações de compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação,
dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão
de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
No que diz respeito à integralização de capital em bens e direitos, as pessoas
físicas podem transferir a pessoas jurídicas a titulo de integralização de capital, bens e direitos
pelo valor constante da respectiva declaração de bens e direitos ou pelo valor de mercado,
observando-se neste caso o disposto no artigo 23 da Lei no 9.249 de 26 de dezembro de 1995:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração
de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas
deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos
bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.
No caso concreto o interessado possuía em seu patrimônio direitos
correspondentes a pesquisa mineral que foram a ele cedidos a título gratuito em 30/04/2010.
Esses Direitos sobre Pesquisa Mineral foram utilizados na subscrição e integralização de cotas da
empresa Tratenge Engenharia Ltda em 17/05/2010, avaliadas em R$ 30.000.000,00, sem
contudo ter apurado e recolhido o correspondente imposto de renda incidente sobre tal operação
de alienação.
Como relatado anteriormente no recurso o contribuinte replica os argumentos da
impugnação em seu inteiro teor, de modo que, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720697/2015-20

no 343 de 2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante
transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 332/334):
As operações que importem alienação de bens e direitos estão sujeitas à apuração de
ganho de capital, na forma disposta na Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição
corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins. (grifou-se)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título. (Os sublinhados são meus)
Conforme visto acima, o imposto de renda incide sobre o rendimento bruto, inclusive os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, caso em que
se enquadra o ganho de capital auferido na alienação de bens ou direitos com resultado
positivo, ou seja, valor de venda superior ao custo de aquisição.
Além disso, a legislação tributária dispôs que, para a apuração do ganho de capital,
devem ser consideradas as operações de alienação, a qualquer título, de bens e direitos
de quaisquer natureza, quer seja por cessão de direitos, compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação etc.
Alienação é uma forma de perda da propriedade, que é transferida a outra pessoa. Pode
se dar a título gratuito, a exemplo da doação, ou a título oneroso, o que nos interessa
para o caso em apreço.
Portanto, a alienação não se dá apenas em uma operação de compra e venda, bastando
que haja a transferência da propriedade do bem ou direito para que ela se configure.
Além disso, os bens e direitos sujeitos à alienação podem ser de qualquer natureza, ou
seja, podem ser móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis etc, desde que possuam
valor econômico, ou seja, que interfira na situação patrimonial de quem detenha, ou
passe a deter esses bens e direitos.
Observa-se, assim, que o legislador pátrio não limitou quais bens e direitos estariam
sujeitos à alienação, e nem a que título esta ocorreria, sendo, pois, abrangentes as
situações em que pode haver o ganho de capital.
Converge para esse entendimento o que se estabeleceu no art. 23 da Lei n° 9.249, de
1995:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720697/2015-20

Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas
físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo
valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do
Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-lei
no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital. (Sublinhei)
Conforme visto acima, a integralização do capital social pode ser feita por meio de
transferência de bens e direitos à pessoa jurídica.
Essa integralização pode ocorrer com a entrega de dinheiro, bens móveis, imóveis,
direitos creditórios à pessoa jurídica, não havendo dúvida alguma que nesse caso ocorre
uma operação de alienação.
A legislação acima previu que nessa espécie de alienação, o bem ou direito pode ser
transferido à pessoa jurídica pelo valor constante na declaração de ajuste anual. Nesse
caso, a pessoa física passará a deter cotas da pessoa jurídica no mesmo valor do bem
alienado na integralização, conforme informado na declaração de bens, operação que
não implicará qualquer acréscimo patrimonial para a pessoa física alienante.
Por outro lado, a Lei no 9.249, de 1995, também previu a hipótese em que a pessoa
física transfere à pessoa jurídica o seu bem avaliado a preço de mercado (superior,
portanto, ao custo unitário informado na declaração de bens) em troca de quotas do
capital social de uma pessoa jurídica.
Nesse caso, a pessoa física passa a deter cotas da pessoa jurídica com um valor superior
ao custo de aquisição do bem ou direito utilizado na integralização do capital, sendo
facilmente visualizado um acréscimo no patrimônio da pessoa física, ou seja, um ganho
de capital.
Essa última hipótese foi concretizada no caso dos presentes autos, pois o sujeito passivo
possuía em seu patrimônio direitos correspondentes a pesquisa mineral que foram a ele
cedidos a título gratuito em 30/04/2010, ou seja, sem custo de aquisição.
Esses Direitos sobre Pesquisa Mineral foram utilizados na subscrição e integralização
de cotas da Tratenge Engenharia Ltda em 17/05/2010, avaliadas em R$ 30.000.000,00.
Essa operação de subscrição e integralização nada mais é do que uma forma de
alienação, em que os direitos relacionados à pesquisa mineral foram transferidos à
Tratenge por um valor superior ao que deveria constar na declaração de bens do sujeito
passivo (não constou na declaração em razão de todas as operações terem ocorrido no
ano-calendário de 2010), cuja diferença corresponde ao valor de R$ 30.000.000,00
acrescido ao patrimônio do sujeito passivo.
Simplificando, o contribuinte em dado momento possuía um direito sem avaliação, pois
recebido a título gratuito. Em outro imediatamente posterior, passou a possuir um
direito avaliado em R$ 30.000.000,00, que correspondente ao acréscimo patrimonial.
Destaca-se que pouco importa os riscos que envolvem a exploração mineral ou sua
futura exploração pela Tratenge, porque para a apuração do ganho de capital basta saber
o custo de aquisição e o valor de venda do bem ou direito.
Assim, não merece prosperar a tese defendida pelo impugnante de que o Fisco não teria
prejuízo se o ganho econômico estimado no laudo viesse a se tornar efetivo em algum
momento no tempo, devendo ser diferido o momento do fato gerador para quando se
verificasse a existência da renda da exploração mineral.
O negócio jurídico aqui tratado de forma alguma deve ser considerado efetivado sob
condição suspensiva, que é aquela que determina que o ato só terá eficácia a partir da
realização de um acontecimento futuro e incerto, isto é, no momento da prática do ato o
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720697/2015-20

direito não está ainda constituído; existe apenas a previsão de que, ocorrendo
determinada condição, virá a se constituir. E mais, não ocorrendo a condição, nenhuma
eficácia terá o ato, como se nunca houvera sido firmado.
A obrigação tributária relativa aos negócios jurídicos realizados sob condição
suspensiva somente surge com a ocorrência do acontecimento futuro e incerto que
representa a condição, pois somente neste momento reputa-se o ato perfeito e acabado.
Ora, no presente caso, a concretização do negócio jurídico se deu instantaneamente, no
momento em que o contribuinte entregou seus direitos e recebeu em troca as quotas da
Tratenge. Não há nada que suspenda os efeitos dessa operação.
Diante de tais considerações, não há reparos a fazer no procedimento da fiscalização na
apuração do imposto incidente sobre o ganho de capital ora em análise, calculado à
alíquota de 15%, nos termos do art. 21 da Lei n° 8.981, de 20/01/1995, conforme sua
redação vigente à época da ocorrência do fato gerador.
No caso em análise, o que se observa é a adequação da conduta ou fato concreto à
norma jurídica, não sendo procedentes os argumentos do contribuinte da inexistência de ganho.
Ou seja, não se trata de operação de permuta sem torna porque o contribuinte possuía um direito
adquirido a custo zero que posteriormente foi transferido (alienado) para integralização do
capital social da empresa Tratenge Engenharia Ltda, pelo valor de R$ 30.000.000,00.
Logo, não há como serem acolhidos os argumentos do contribuinte, não
merecendo, desse modo, reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital